Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65507182, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios PCT no 0023163-47.2017.8.07.0000 e PCT no 0023166- 02.2017.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 66540230). Pois bem. Verifica-se que foram expedidos os precatórios n. 0023163-47.2017.8.07.0000, relativo aos credores FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA e GILBERTO SILVA; e, n. 0023166- 02.2017.8.07.0000, relativo aos honorários de sucumbência. Os servidores GASPAR JUSTO DA SILVA (ID: 11969658 - Pág. 6), GILVAN JOSE SOBRINHO e GILSON LIMA CAVADAS (ID: 11969660 - Pág. 2) foram excluídos. Satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução quanto a GERALDO DAVIDE SOARES (ID: 25982645). Suspendeu-se a execução quanto a GILBERTO SILVA (ID: 58492094). Tendo em vista a regularização processual pendente (ID: 58492094), inviável o arquivamento provisório. Certifique-se o transcurso do prazo deferido no ID: 58492094. Após, intime-se o exequente para promover a sucessão processual, sob pena de extinção do feito quanto a GILBERTO SILVA. Brasília, 05 de dezembro 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR